Tribunal: TJMT
Processo: 1006692-80.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006692-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA ABREU DOS SANTOS - CPF: 024.592.191-56 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. LUIZ APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006692-80.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amanda Cristina Abreu Dos Santos

Recorrida(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DIGITAL SEM NÚMERO DO IP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a Autora desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelos débitos questionados, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A autora afirma que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de
R$329,43
, disponibilizado em 08/11/2019, sem que possua qualquer relação jurídica entre partes.

Deste modo, entendo que cabia a Recorrida comprovar a origem do débito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Observo nos autos que a instituição de ensino colaciona o histórico escolar, extrato financeiro e o contrato, o qual aponta ter sido aceito digitalmente pela Autora, no entanto, não restou informado o número do IP de acesso da contratante, entendo que ausente essa informação não resta evidenciado que a Autora de fato efetivou a matrícula e realizou o aceite digitalmente. Segue abaixo:

Portanto, no caso dos autos restou evidenciado que a parte Recorrida efetuou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha logrado êxito em demonstrar a existência de relação jurídica e a origem do débito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pela consumidora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível a lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração que a autora ajuizou 04 ações para discutir a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e em que pese sejam distintos, foram efetuados pela reclamada e na data da distribuição da ação em 18/02/2021 já havia o conhecimento de todos os fatos para serem discutidos numa mesma demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o débito questionado no valor de
R$
R$329,43
, e, condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 2.000.00, (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021